Tribunal: STF
Processo: RE 1282937
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 7, p. 1):
    “ADMINISTRATIVO – SERVIDORA PÚBLICA DA ÁREA DA EDUCAÇÃO – AUSÊNCIA DE REAJUSTE SALARIAL ANUAL FEITA PELO RÉU – PREVISÃO EXPRESSA DA LEI ESTADUAL 21.710/15 – PAGAMENTO DOS VALORES NÃO QUITADOS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2016 – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.“
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º; 18; 25; 37, X e XIII; 61, § 1º, II, “a” e “c”; e 63, I, e 37, X e XIII, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “, a lei federal não impõe que o percentual de atualização do piso nacional seja transferido, automaticamente, aos vencimentos básicos de todos os integrantes das carreiras dos Entes federados. Admitir-se que o percentual anual aplicado pelo MEC no piso , a lei federal não impõe que o percentual de atualização do piso nacional seja transferido, automaticamente, aos vencimentos básicos de todos os integrantes das carreiras dos Entes federados. Admitir-se que o percentual anual aplicado pelo MEC no piso.” (eDOC 10, pp. 7/8).
    Aduz-se, ainda, que “, a lei federal não impõe que o percentual de atualização do piso nacional seja transferido, automaticamente, aos vencimentos básicos de todos os integrantes das carreiras dos Entes federados. Admitir-se que o percentual anual aplicado pelo MEC no piso.” (eDOC 10, p. 10)
    O juízo de origem admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 14).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Quando do julgamento do recurso inominado, o Tribunal de origem assim asseverou: (eDOC 7, p. 2)
     “(...)
    Primeiramente, no que concerne ao pedido de declaração de inconstitucionalidade do art.2º e 3º da Lei Estadual 21.710/17, entendo que merece ser afastado. Isso porque não houve vício de iniciativa, visto que o Projeto de Lei nº1.504/2015 que resultou na supracitada lei estadual, conforme reiterado pelo recorrente em seu recurso inominado, foi encaminhado à Assembleia Legislativa de Minas Gerais pelo Chefe do Poder Executivo Estadual à época. Nesse sentido, não houve qualquer usurpação de competência pela Casa Legislativa Estadual, tendo essa atuado dentro dos limites constitucionais e legais impostos ao apreciar o referido projeto. Ademais, diversamente do que sucederia caso houvesse ocorrido o vício de iniciativa, a sanção da Lei Estadual 21.710/17 pelo Governador do Estado convalidou todas as alterações feitas pela Assembleia Legislativa. 
    (...)
    No que se refere à aplicação do piso nacional para os professores da educação básica, o entendimento adotado pelo Colegiado de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é constitucional a norma geral federal que fixou o piso nacional para os professores da educação básica: 
    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.” (ADI 4167, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83) 
    Relativamente à alegada inconstitucionalidade dos arts. 2º e 3º da Lei Estadual nº 27.710/2017, verifica-se que o acórdão recorrido assentou a constitucionalidade da norma “Isso porque não houve vício de iniciativa, visto que o Projeto de Lei nº1.504/2015 que resultou na supracitada lei estadual, conforme reiterado pelo recorrente em seu recurso inominado, foi encaminhado à Assembleia Legislativa de Minas Gerais pelo Chefe do Poder Executivo Estadual à época. Nesse sentido, não houve qualquer usurpação de competência pela Casa Legislativa Estadual, tendo essa atuado dentro dos limites constitucionais e legais impostos ao apreciar o referido projeto.” 
    Ademais, conforme trechos destacados na transcrição do acórdão recorrido, constata-se que a Turma Recursal decidiu a lide a partir da aplicação da legislação infraconstitucional pertinente ao conjunto fático-probatório dos autos, de modo que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual nº. 21.710/2017), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. 1. POSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO REMUNERATÓRIA ENTRE OS DIVERSOS NÍVEIS DA MESMA CARREIRA. PRECEDENTES 2. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 602.114 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.9.2010)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Pagamento de piso salarial aos professores da educação básica. Acórdão impugnado em sintonia com a jurisprudência do STF. Alegação de violação ao limite de gastos. Impossibilidade. 3. Matéria debatida no Tribunal de origem predominantemente infraconstitucional. Reexame de legislação municipal. Súmula 280. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 974.152 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 08.02.2017)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 
    Publique-se.
    Brasília, 08 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente